Tribunal: STJ
Processo: 0019819-13.2017.8.13.0446
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102822 - MG
(2025/0423261-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: TAYSSON RODRIGUES COELHO
ADVOGADOS
: BRUNO HENRIQUE DE CARVALHO MARANGONI - MG202732
THALLES HENRIQUE SANTOS RIBEIRO - MG208321
LIVIAN CAROLINE DE SOUSA - MG229028
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Nas razões do agravo em recurso especial, o agravante deixou de
impugnar um dos fundamentos invocados pelo Tribunal
para
a quo
obstar o prosseguimento do recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
05 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56484116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:54:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 22e86a6d-aa79-4ac2-bf31-9e71f96e650b

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56484116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:54:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 22e86a6d-aa79-4ac2-bf31-9e71f96e650b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102822 - MG
(2025/0423261-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: TAYSSON RODRIGUES COELHO
ADVOGADOS
: BRUNO HENRIQUE DE CARVALHO MARANGONI - MG202732
THALLES HENRIQUE SANTOS RIBEIRO - MG208321
LIVIAN CAROLINE DE SOUSA - MG229028
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Nas razões do agravo em recurso especial, o agravante deixou de
impugnar um dos fundamentos invocados pelo Tribunal
para
a quo
obstar o prosseguimento do recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO

TAYSSON RODRIGUES COELHO interpõe agravo regimental
contra decisão de fls. 1.311-1.312, proferida pela Presidência desta Corte Superior
de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão do
enunciado na Súmula n. 182 do STJ.
A defesa alega, em síntese, que, ao contrário do que afirmado, "No
Agravo em Recurso Especial, a defesa consignou de forma expressa que o recurso
não pretendia o revolvimento do conjunto fático-probatório, mas sim a correção da
Documento eletrônico VDA56484363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:54:24
Código de Controle do Documento: 9f002570-06ac-443c-b090-f09d51a91f09

subsunção jurídica conferida pelo acórdão recorrido aos fatos incontroversos, além
do reconhecimento de nulidades processuais e de ilegalidades na dosimetria da
pena. Houve tópico próprio e específico demonstrando a inaplicabilidade da
Súmula 7 do STJ" (fls. 1.318-1.319).
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado.
VOTO
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
O Tribunal
obstou o prosseguimento do recurso especial pelos
a quo
seguintes fundamentos: a) necessidade de reexame de prova (Súmula n. 7 do STJ);
b) Súmula n. 284 do STF.
Todavia, o agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira adequada, a apontada incidência da Súmula n. 7 do STJ. O
agravante limitou-se a afirmar,
, que "O recurso não pretende revolver a
en passant
prova colhida, mas corrigir a indevida subsunção jurídica feita pelo acórdão. O que
se busca é a reavaliação jurídica de fatos já delineados" (fl. 1.292).
Contudo, em nenhum momento, desenvolveu, com um mínimo de
, as razões pelas quais, na visão da defesa, a pretensão de alterar o
profundidade
que já pelas instâncias ordinárias não demandaria o revolvimento de matéria fático-
probatória.
Assim, entendo irretocável a conclusão do
ora agravado, ao
decisum
haver aplicado o enunciado na
,
:
Súmula n. 182 do STJ in verbis

É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Saliento, por oportuno, que, consoante o entendimento da Corte Especial
do STJ, a decisão que inadmite o recurso especial não pode ser impugnada
parcialmente (
, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
EAREsp n. 746.775/PR
Rel. p/ acórdão Ministro
, DJe
.
Luis Felipe Salomão
30/11/2018)
Documento eletrônico VDA56484363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:54:24
Código de Controle do Documento: 9f002570-06ac-443c-b090-f09d51a91f09

Segundo o entendimento que prevaleceu (do Ministro Salomão), não há
diversos capítulos no
que inadmitiu o recurso especial, que é formado por
decisum
um único dispositivo, qual seja, o da inadmissão do recurso: "A decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua
parte dispositiva e não a fundamentação como um elemento autônomo em si
mesmo". O ministro sustentou, categoricamente, que "a decisão agravada é
incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade", sob pena de
incidência do enunciado na Súmula n. 182 do STJ.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA56484363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:54:24
Código de Controle do Documento: 9f002570-06ac-443c-b090-f09d51a91f09

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0423261-6
AREsp 3.102.822 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00198191320178130446 10000250086329003 198191320178130446
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TAYSSON RODRIGUES COELHO
ADVOGADOS
: BRUNO HENRIQUE DE CARVALHO MARANGONI - MG202732
THALLES HENRIQUE SANTOS RIBEIRO - MG208321
ADVOGADA
: LIVIAN CAROLINE DE SOUSA - MG229028
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: VITOR HENRIQUE FELICIANO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: TAYSSON RODRIGUES COELHO
ADVOGADOS
: BRUNO HENRIQUE DE CARVALHO MARANGONI - MG202732
THALLES HENRIQUE SANTOS RIBEIRO - MG208321
ADVOGADA
: LIVIAN CAROLINE DE SOUSA - MG229028
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485212641425083@
2025/0423261-6 - AREsp 3102822 Petição : 2025/0121909-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56458190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:07:14
Código de Controle do Documento: 64DD2E38-BC03-4D01-A156-A8374902EE67